Tribunal: TJDFT
Processo: 0735868-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735868-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA ALVES COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SONIA ALVES COELHO em que se pretende a reforma de decisão proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da demanda de conhecimento n 0708002-57.2021.8.07.0018, que entendeu se tratar de serviço hospitalar padronizado previsto na lista do RENASES sem complexidade. O Juízo de origem reconheceu a incompetência absoluta e determinou a redistribuição imediata para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF. Afirma ter ajuizado demanda de conhecimento com pedido de obrigação de fazer cumulado com reparação por danos morais n 0702848-49.2021.8.07.0021, distribuída para a 8a Vara da Fazenda Publica do DF, que determinou emenda a inicial para cindir os pedidos e limitar a demanda tão somente a pretensão de reparação de danos morais e materiais, ante a incompetência absoluta para julgamento do pedido relativo a reconstrução do trânsito intestinal. Desse modo, a agravante ajuizou demanda de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada sob o n 0708002-57.2021.8.07.0018, distribuído junto a 2a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que declinou competência para a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, por sua vez, proferiu a decisão recorrida. Sustenta o cabimento do agravo de instrumento diante da decisão de declínio de competência, incompetência dos juizados especiais tendo em vista o elevado valor atribuído à causa e complexidade da matéria. Assevera o preenchimento dos requisitos para concessão da antecipação de tutela, especialmente: fumus boni iuris, ante a comprovação através de documentos do direito a realização de cirurgia emergencial; periculum in mora, ante a probabilidade de ocasionar prejuízo irreparável a saúde da agravante, podendo ocasionar o óbito. Pretende a reforma do Juízo de origem nos seguintes termos: a) Seja recebido e conhecido o presente Agravo de Instrumento por interpretação Analógica ou Extensiva do Inciso III do art. 1.015 do CPC/2015; e consequentemente reformar a decisão interlocutória de ID 107626981 do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, que reconheceu a incompetência absoluta para processar e julgar o feito, e redistribuiu os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, e, ATO CONTÍNUO, seja os autos declinados em definitivo ao Juízo da 5a Vara para apreciação de imediato do feito para realização de nova cirurgia com urgência, bem como todos os tratamentos que se fizerem necessários; b) Em razão da gravidade do caso, seja concedida a tutela antecipada recursal para reformar a decisão interlocutória de ID 107626981 do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, que reconheceu a incompetência absoluta para processar e julgar o feito, e redistribuiu os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, e, ATO CONTÍNUO, seja os autos declinados em definitivo ao Juízo da 5a Vara para apreciação de imediato do feito para realização de nova cirurgia com urgência, bem como todos os tratamentos que se fizerem necessários; c) Em razão do caráter de urgência, sendo possível, a aplicação do princípio da fungibilidade das tutelas provisórias, que seria o cabível, na hipótese do Enunciado n. 45; d) A intimação do Agravado nos termos do art. 1019, II do CPC; e) Ao final, requer a este Egrégio Tribunal, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada no sentido de confirmar o pedido do item “a” e “b”, reconhecendo a competência absoluta da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública para processar e julgar o feito, nos termos da Resolução 12, do TJDFT e, ATO CONTÍNUO, seja os autos declinados em definitivo ao Juízo da 5a Vara para apreciação de imediato do feito para realização de nova cirurgia com urgência, bem como todos os tratamentos que se fizerem necessários; e (...)” A decisão impugnada foi assim lançada: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por SÔNIA ALVES COELHO, em face do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer procedimento cirúrgico de reconstrução do trânsito intestinal. Autos relatados na decisão ID 106689736, que determinou a emenda à inicial. A parte autora esclareceu que a cirurgia é fornecida pela SES/DF, que até o momento não prestou informações quanto à sua inclusão na lista de regulação, ID 107477021. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, no IRDR no 2016.00.2 024562-9, fixou a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar as ações relacionadas ao fornecimento de serviços de saúde, ressaltando, dentre outras teses, que tais feitos encartam pedido cominatório, sendo o valor da causa, fixado de forma estimativa, irrelevante para definição da competência. De outro lado, quanto à especialização deste juízo, é oportuno ressaltar que à época do julgamento do IRDR 03 as Varas de Fazenda Pública já detinham competência para apreciar os feitos de maior complexidade relacionados ao fornecimento de serviços de saúde pelo SUS. Em cumprimento à Resolução no 238 do CNJ, este E. Tribunal de Justiça editou a Resolução no 12, de 03/10/2019, fixando a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal. Entretanto, com ressalva expressa (art. 3o, inciso III) da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, definida na Lei no 12.153/2009 e, portanto, hierarquicamente superior às Resoluções editadas pelo Poder Judiciário. A Resolução no 12, por princípio de reserva legal, não tem aptidão jurídica para alterar os contornos que dividem a jurisdição das Varas da Fazenda Pública e dos Juizados de Fazenda Pública, porquanto tal distinção decorre da Lei Federal n. 12.153/2009. Significa dizer, em face dos Juizados Especiais a citada Resolução nada alterou a competência das Varas de Fazenda Pública. Em resumo, a Resolução no 12/2019 não modifica a Lei 12.153/2009 e por via de consequência não modifica a tese fixada no IRDR. Com efeito, o IRDR 03 fixou tese quanto aos contornos da jurisdição dos Juizados e das Varas da Fazenda à luz da Lei 12.153/2009. A Resolução 12/2009, finalmente, concentrou neste juízo as ações de saúde pública de maior complexidade, que antes eram distribuídas entre as Varas da Fazenda Pública, alterando, assim, apenas o sistema de distribuição das Varas da Fazenda Pública. Note-se que não foi alterada a Lei 12.153/2009, tampouco a Lei de Organização Judiciária, ou seja, não há qualquer lei nesse sentido. É certo que a judicialização da saúde envolve algumas questões complexas, o que não significa que todas as ações versando sobre saúde pública possuem objeto técnico complexo ao ponto de afastar o alargado acesso à justiça inerente ao rito dos Juizados Especiais. É recomendada a concentração das ações relacionadas ao tema em varas especializadas quando houver complexidade técnica – notadamente em medicamentos e procedimentos não padronizados; contudo, mesmo essa especialização deve se submeter ao império da lei que determina as regras processuais de competência, sob pena de violação ao Estado de Direito e excesso do Poder Regulamentar. A delimitação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para questões de Saúde em face da Vara de Saúde Pública encontra contornos na complexidade da matéria, por determinação constitucional, nos termos do art. 98, I, a seguir transcrito: “Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo , permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;” A complexidade da matéria, por força da Lei 12.153/09, via de regra, é determinada pelo valor da causa (sessenta salários mínimos) e pelas exclusões previstas no art. 2o, §1o, que nada disciplina quanto ao tema Saúde, quando, se fosse o caso, poderia/deveria fazê-lo. O silêncio do legislador é eloquente, a matéria de saúde não é ontologicamente complexa. Por outro lado, a complexidade da causa também é aferível pelo objeto da prova, conforme Enunciado 54 do FONAJE: "ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material." Admite-se, assim, que as demandas de acesso à saúde pública podem ou não ser complexas pelo objeto da prova, conforme exijam ou não a dispendiosa produção de prova técnica. Contudo, nos procedimentos e medicamentos padronizados não há complexidade técnica intrínseca, pois a obrigação de prestar o serviço de saúde já está prevista em Lei, em diretrizes de tratamento e nas políticas públicas aplicáveis. Os procedimentos padronizados são aqueles que já foram incorporados ao SUS, de modo que já possuem reconhecimento de sua segurança, eficácia, acurácia e efetividade, conforme art. 19-Q da Lei 8.080/1990. Tratando-se de medicamento ou procedimento já incorporado ao SUS (padronizado) não há complexidade técnica intrínseca, repito. Dessa forma, o provimento judicial implica apenas em determinar que a Administração observe a disciplina de política pública que já existe e cuja regulamentação já está positivada e cujos contornos técnicos já constam dos normativos aplicáveis. Assim, procedimentos e medicamentos padronizados, que constam das listas REME-DF, RENAME, RENASES e Tabela de Procedimentos, Medicamento e OPM do SUS, não possuem controvérsia técnica, pois já foram objeto de deliberação e incorporação às políticas públicas do SUS nos âmbitos federal e local. Em tais casos não há debate quanto às regras da experiência técnica, tanto que a doutrina reconhece a admissibilidade até mesmo da impetração de mandado de segurança, conforme Enunciado no 96 da III Jornada de Saúde do CNJ. Significa dizer, sequer é necessária dilação probatória e o provimento judicial decorrente é mandamental pois reconhece o direito que é líquido e certo, ou seja, não há conteúdo condenatório. "ENUNCIADO No 96 Somente se admitirá a impetração de mandado de segurança em matéria de saúde pública quando o medicamento, produto, órtese, prótese ou procedimento constar em lista RENAME, RENASES ou protocolo do Sistema Único de Saúde – SUS." A determinação do CNJ de especialização de varas para processar e julgar as ações relacionadas à saúde pública não pode ser interpretada no sentido de que toda demanda judicial de saúde é complexa, sob pena de malferir o principal objetivo da criação dos Juizados Especiais, a saber, o acesso à justiça. Ora, a especialização da Vara de Saúde Pública não pode consubstanciar um retrocesso no acesso à justiça, diminuindo a competência dos Juizados Especiais em manifesta afronta à cidadania. O vetor axiológico normativo e constitucional aponta em sentido contrário, vale dizer, no sentido de alargar a efetividade do acesso à justiça. Dessa forma, com a devida vênia, a tese fixada no IRDR, no sentido de o valor da causa ser irrelevante para a fixação da competência nas ações cominatórias de saúde pública, merece ser prestigiada pelos demais órgãos do TJDFT, sob pena de violação profunda à racionalidade do sistema recursal e desprestígio do sistema de precedentes unificadores pela Corte Revisora. Notadamente quando se tratar, repito, de procedimentos e medicamentos padronizados. Já os medicamentos e procedimentos não-padronizados, possuem sim objeto de prova complexo e as respectivas pretensões encartam matéria incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. Em tais casos, a obrigação de fornecer o serviço ou o produto não está prevista em política pública específica e, assim, depende de análise de custo benefício, de eficácia, de segurança, de acurácia, tudo a indicar um provimento judicial final constitutivo de uma obrigação em desfavor da Fazenda. Nessas demandas de medicamentos e serviços “não-padronizados” há de se observar a competência especializada da Vara da Saúde Pública, tanto que este Juízo recebe diuturnamente a competência declinada pelos Juizados sem suscitar conflito. Na presente ação, a parte autora, maior e capaz, postula provimento judicial cominatório que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer-lhe procedimento cirúrgico de reconstrução do trânsito intestinal. Referido tratamento é padronizado, previsto na atenção hospitalar a saúde, em RENASES e na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPME do SUS. Como cediço, a incompetência absoluta não pode ser derrogada por vontade das partes ou por vontade do Juízo, a quem muito agradaria abarcar demandas simples e de menor complexidade, e certamente o faria não fosse o grave prejuízo ao acesso à justiça e ao império das leis que delimitam o âmbito de atuação funcional desta Vara. 1 _ Dessa forma, considerando que se cuida de pedido cominatório de obrigação de fazer relativa a serviço hospitalar padronizado previsto na lista do RENASES, a parte autora é maior e capaz, assim como a lide não apresenta complexidade intrínseca, reconheço a incompetência absoluta deste juízo especializado para processar e julgar o presente feito, nos termos do art. 64, §1o, do CPC. 1.1 _ Redistribuam-se os autos de imediato a um dos Juizados Especiais de Fazenda Pública do Distrito Federal, haja vista que não cabe recurso da presente decisão, conforme art. 1.015 do CPC. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. HENALDO SILVA MOREIRA Juiz de Direito” Preparo não efetuado ao fundamento de tratar-se de beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Inobstante a agravante alegue tratar-se de parte beneficiária da gratuidade de justiça, não se verifica a concessão do benefício nos autos de origem. Por outro lado, a CTPS e o requerimento de benefício junto ao INSS, ambos juntados no Id 106461560 dos autos de origem, demonstram a situação de hipossuficiência econômica da agravante, razão pela qual defiro a gratuidade de justiça. A r. decisão do Juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada de acordo com O IRDR no 2016.00.2 024562-9 e nada impede que o Juízo declinado, ou seja, dos juizados especiais delibere sobre a liminar requerida pela parte agravante. Qualquer decisão que atribua efeito suspensivo redundará em atraso ao pleito liminar. Cabe consignar que os Juizados possuem plena capacidade de deliberação quanto à obrigação de fazer e eventual astreintes. Em consulta aos autos distribuídos ao 2o Juizados Especial verifiquei a existência de agravo de instrumento interposto. Em que pese a gravidade dos fatos narrados, vale consignar que a interposição de vários recursos simultâneos acaba por resultar em tumulto na lide, que traz prejuízos e dificulta a defesa de direitos da parte. Portanto, revela-se, necessário que se aguarde as providências daquele Juízo, que se firma como competente para processar e julgar a demanda. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Substituto Brasília, 18 de novembro de 2021